Tribunal: TJSP
Processo: 1503907-74.2018.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, "caput", do Código Penal) – Decisão de rejeição da denúncia com fundamento na atipicidade da conduta – Pedido de recebimento da denúncia, com o prosseguimento da ação penal até seus ulteriores termos – Conduta de trocar as placas identificadoras de um veículo pelas de outro

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, "caput", do Código Penal) – Decisão de rejeição da denúncia com fundamento na atipicidade da conduta – Pedido de recebimento da denúncia, com o prosseguimento da ação penal até seus ulteriores termos – Conduta de trocar as placas identificadoras de um veículo pelas de outro veículo que se amolda perfeitamente à descrição típica contida no artigo 311 do Código Penal – Precedentes dos Tribunais Superiores – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1503907-74.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
recorrido FABIANO INACIO ROCHA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503907-74.2018.8.26.0228
2
VOTO no 16977
Recurso em Sentido Estrito no 1503907-74.2018.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO 29a Vara Criminal
Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: FABIANO INÁCIO ROCHA DA SILVA
Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art.
311, “caput”, do Código Penal)
Decisão de rejeição da
denúncia com fundamento na atipicidade da conduta

Pedido de recebimento da denúncia, com o prosseguimento
da ação penal até seus ulteriores termos
Conduta de
trocar as placas identificadoras de um veículo pelas de outro
veículo que se amolda perfeitamente à descrição típica
contida no artigo 311 do Código Penal Precedentes dos
Tribunais Superiores Recurso provido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 64/65 pela i. Juíza
da 29a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, por meio da qual
foi rejeitada a denúncia oferecida em face do réu supramencionado
pela prática, em tese, do crime previsto no art. art. 311, caput, do
Código Penal, contra ela se insurgiu a i. Promotora de Justiça oficiante
à fl. 71, arrazoando o recurso às fls. 72/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503907-74.2018.8.26.0228
3
A i. Promotora de Justiça afirma, em síntese, que “o tipo penal
do art. 311 do Código Penal incrimina a conduta de 'adulterar' (falsificar
ou mudar) o objeto 'sinal identificador de veículo'; sendo certo que...
trata-se de crime de forma livre... ( ) Portanto... [amolda-se
perfeitamente a ele a conduta de] retirada da placa original do
automóvel e a colocação de placa de identificação diversa...” (fl. 73).
Com base nesse argumento, pugna pelo recebimento da
denúncia
ofertada
contra
FABIANO,
com
o
consequente
prosseguimento da ação penal até seus ulteriores termos.
Contra-arrazoado o recurso às fls. 99/101, e mantida a decisão
pela i. Magistrada de Primeiro Grau à fl. 102, a E. Procuradoria de
Justiça Criminal opinou pelo seu provimento (fls. 115/116).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que FABIANO INÁCIO ROCHA DA SILVA, nas
condições de tempo e lugar descritas na denúncia, “adulterou sinal
identificador do veículo Fiat/Palio Weekend, prata, placa EEF 5401/São
Paulo. Segundo se apurou..., [ele] retirou as placas dianteira e traseira
originais do veículo... [e] colocou em seus lugares as placas CFQ
2750, do município de Cristalina/GO...” (fl. 1).
A i. Magistrada de Primeiro Grau rejeitou a denúncia sob os
seguintes fundamentos (fl. 65):
“As placas [dos veículos automotores] são efetivamente sinais identificadores, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503907-74.2018.8.26.0228
4
preceitua o artigo 115, do Código de Trânsito Brasileiro.
'Contudo, não vislumbro como subsumir a conduta do réu aos núcleos adulterar ou
remarcar.
Nesse sentir..., [é] atípica a conduta do réu, restando tão somente a infração no âmbito
administrativo.”
Em que pese a fundamentação contida na r. decisão recorrida, a
sua reforma é medida que se impõe, eis que a conduta do sentenciado
amolda-se perfeitamente ao tipo do artigo 311, caput, do Código Penal.
Ora, como parece claro, ao elaborar a norma do artigo 311 do
Código Penal o legislador evidentemente tinha em mente a
necessidade de proibir as condutas que importam em
descaracterização do “número de chassi ou qualquer sinal identificador
de veículo automotor”, com os nítidos propósitos de, no primeiro caso,
dificultar o aproveitamento ilícito dos bens oriundos dos delitos
patrimoniais que compõem a fase anterior da cadeia criminosa (é
dizer, o furto e roubo de veículos, que tendem a crescer na ordem
diretamente proporcional ao crescimento da demanda composta pelos
receptadores); e, no segundo caso, dificultar o uso indevido de
veículos automotores em vias públicas (é dizer, sem a possibilidade da
adequada fiscalização e controle do uso pelos agentes públicos, que
somente é possível mediante a identificação do veículo cujo condutor
infrinja as regras de trânsito).
Em sendo assim, não seria lógico que legislador empregasse na
formulação do tipo um verbo que pudesse traduzir uma única conduta
ou, como sugere o i. Defensor Público, apenas as condutas de suprimir
a numeração e inserir outra, falsa, uma vez que qualquer ato que
implique alteração da numeração original (das placas ou do chassi),
obviamente frustra a finalidade da existência dessa numeração, que é
possibilitar a identificação dos veículos automotores, diferenciando
cada um deles de qualquer outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503907-74.2018.8.26.0228
5
Conclui-se, assim, sem maior esforço, que a conduta de
substituir
ainda que temporariamente
as placas de um veículo
automotor pelas de outro é bastante para enquadrar-se no núcleo do
tipo penal, na modalidade “adulterar”, haja vista que em razão dessa
circunstância torna-se impossível identificar o veículo em questão,
impedindo desse modo a fiscalização quanto ao uso do bem em
desconformidade com as regras de segurança e ordenamento viários
e, também, a sua recuperação e entrega ao legítimo proprietário (ou a
quem de direito)
além de, eventualmente, a identificação do(s)
autor(es) do crime antecedente (furto ou roubo).
Esse, aliás, é o entendimento já pacificado na jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TROCA DE PLACAS.
TIPICIDADE.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso
dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência dominante desta Corte
no sentido de que a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura
o delito do art. 311, caput, do Código Penal - CP, diante da adulteração dos sinais
identificadores. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1500468/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
TROCA DE PLACA. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. É pacífica a jurisprudência em ambas as
turmas que "a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o
crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais
identificadores" (HC 306.507/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 1352798/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe 03/12/2018).
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO ANTERIOR. TROCA DA PLACA. CONDUTA TÍPICA.
RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que a instância de origem entendeu que os verbos do tipo,
adulterar e remarcar, não abarcam a conduta de trocar, sendo assim, a troca da placa do veículo
não se enquadraria na definição legal no art. 311 do Código Penal. 2. Este Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que "o agente que substitui as placas originais de
veículo automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no art. 311
do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores" (REsp
799.565/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe
07/04/2008). (...) 4. Recurso provido. (REsp 1722894/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503907-74.2018.8.26.0228
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para receber a denúncia oferecida em face de FABIANO
INÁCIO ROCHA DA SILVA, nos termos em que foi proposta,
instaurando-se, em consequência, a ação penal proposta pela i.
representante do Ministério Público, para que tramite regularmente no
r. juízo originário até seus ulteriores termos.
OTAVIO ROCHA
Relator